Tribunal: TJES
Processo: 0003605-49.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003605-49.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO ESTEVAO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA NÃO PRESCRITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, reduzindo a pena da embargante para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime de receptação (art. 180, caput, CP). A embargante sustenta omissão do julgado quanto ao reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e pleiteia a declaração de extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão por não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em favor da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a análise da prescrição deve observar a pena aplicada (1 ano e 4 meses), regulando-se o prazo prescricional em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, após a sentença condenatória, a contagem da prescrição se dá a partir do recebimento da denúncia, e não de seu oferecimento.

5. A denúncia foi recebida em 05/06/2018 e a sentença condenatória proferida em 17/03/2022, não havendo transcurso de prazo superior a quatro anos, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição retroativa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a prescrição não pode ser contada a partir de data anterior ao recebimento da denúncia, em razão da alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A prescrição retroativa, após a Lei nº 12.234/2010, somente pode ser contada a partir do recebimento da denúncia, vedado o cômputo a partir de seu oferecimento.

3. Não configurado o transcurso do prazo de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPP, art. 3º; CP, arts. 109, V, e 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 891.104/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21/05/2025, DJEN 30/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
CRISTIANE MOREIRA DE AZEVEDO
em face de acórdão desta Relatoria que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela ora embargante, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. FURTO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que condenou o primeiro recorrente pelo crime de furto (art. 155, caput, CP) e a segunda ré pelo delito de receptação dolosa (art. 180, caput, CP). A defesa da acusada argui preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, alegando afronta ao princípio acusatório e ao devido processo legal, uma vez que as perguntas às testemunhas de acusação foram formuladas diretamente pelo magistrado. No mérito, ambos os apelantes pleiteiam a absolvição por suposta fragilidade probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da inquirição de testemunhas pelo magistrado condutor do feito; e (ii) a suficiência probatória para a condenação dos réus pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual somente se configura quando demonstrado efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do Código de Processo Penal). No caso, a defesa não demonstrou prejuízo concreto à ré, além de ter concordado em audiência instrutória com a forma e ordem da inquirição das testemunhas, o que caracteriza preclusão da matéria.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera a inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal como nulidade relativa, exigindo demonstração de efetivo prejuízo ao réu, o que não ocorreu nos autos.

5. A materialidade dos delitos de furto e receptação resta comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e restituição dos bens subtraídos.

6. A autoria do crime de furto encontra respaldo na confissão judicial e extrajudicial do réu Carlos Antônio, corroborada pelo depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência.

7. A autoria do crime de receptação dolosa está evidenciada pela contradição nas declarações da acusada Cristiane Moreira de Azevedo sobre o valor e circunstâncias da compra dos bens furtados, além do conhecimento prévio do histórico de furtos do corréu.

8. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar a licitude da aquisição do bem (art. 156 do Código de Processo Penal), ônus não cumprido pela ré, consolidando a presunção de dolo na conduta.

9. Não há elementos que justifiquem a absolvição dos apelantes ou a desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa, sendo mantidas as condenações nos termos da sentença recorrida.

10. Recursos desprovidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A nulidade processual decorrente da inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal é relativa e exige demonstração de prejuízo concreto, sob pena de preclusão.

2. No crime de receptação, quando o bem é apreendido com o acusado, cabe a ele demonstrar a licitude da aquisição, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 212 e 563; Código Penal, arts. 155 e 180.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 746.463/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, AgRg no HC n. 953.457/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 944.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão padece do vício de omissão, por não ter reconhecido a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja julgada extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Id. 15381493), opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de embargos de declaração opostos por
CRISTIANE MOREIRA DE AZEVEDO
em face de acórdão desta Relatoria que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela ora embargante, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. FURTO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que condenou o primeiro recorrente pelo crime de furto (art. 155, caput, CP) e a segunda ré pelo delito de receptação dolosa (art. 180, caput, CP). A defesa da acusada argui preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, alegando afronta ao princípio acusatório e ao devido processo legal, uma vez que as perguntas às testemunhas de acusação foram formuladas diretamente pelo magistrado. No mérito, ambos os apelantes pleiteiam a absolvição por suposta fragilidade probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da inquirição de testemunhas pelo magistrado condutor do feito; e (ii) a suficiência probatória para a condenação dos réus pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual somente se configura quando demonstrado efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do Código de Processo Penal). No caso, a defesa não demonstrou prejuízo concreto à ré, além de ter concordado em audiência instrutória com a forma e ordem da inquirição das testemunhas, o que caracteriza preclusão da matéria.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera a inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal como nulidade relativa, exigindo demonstração de efetivo prejuízo ao réu, o que não ocorreu nos autos.

5. A materialidade dos delitos de furto e receptação resta comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e restituição dos bens subtraídos.

6. A autoria do crime de furto encontra respaldo na confissão judicial e extrajudicial do réu Carlos Antônio, corroborada pelo depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência.

7. A autoria do crime de receptação dolosa está evidenciada pela contradição nas declarações da acusada Cristiane Moreira de Azevedo sobre o valor e circunstâncias da compra dos bens furtados, além do conhecimento prévio do histórico de furtos do corréu.

8. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar a licitude da aquisição do bem (art. 156 do Código de Processo Penal), ônus não cumprido pela ré, consolidando a presunção de dolo na conduta.

9. Não há elementos que justifiquem a absolvição dos apelantes ou a desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa, sendo mantidas as condenações nos termos da sentença recorrida.

10. Recursos desprovidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A nulidade processual decorrente da inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal é relativa e exige demonstração de prejuízo concreto, sob pena de preclusão.

2. No crime de receptação, quando o bem é apreendido com o acusado, cabe a ele demonstrar a licitude da aquisição, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 212 e 563; Código Penal, arts. 155 e 180.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 746.463/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, AgRg no HC n. 953.457/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 944.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão padece do vício de omissão, por não ter reconhecido a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja julgada extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
(Ibid, p. 1532).

No caso, a despeito dos argumentos da embargante, inexiste o vício apontado, vejamos.

Por meio do julgamento da apelação criminal, foi dado parcial provimento ao recurso, tendo a pena da ré Cristiane Moreira sido fixada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Consoante o teor do art. 109, inciso V, do Código Penal, a pena de privativa de liberdade não superior ou igual a 01 (um) ano e inferior a 02 (dois) anos prescreve em 04 (quatro) anos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

E, nos termos do
§ 1
o
do art. 110 do Código Penal,
“a
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Ocorre que a Defesa invocou a data do
OFERECIMENTO
da denúncia (18/10/2017) para averiguar o transcurso do prazo prescricional, quando, na verdade, o
§ 1
o
do art. 110 do Código Penal diz respeito ao
RECEBIMENTO
da denúncia, que ocorreu apenas em 05/06/2018.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A prescrição da pretensão punitiva não pode ter por termo inicial data anterior ao
recebimento da denúncia
, conforme a Lei n. 12.234/2010. 2. O prazo prescricional regula-se pela pena aplicada após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, não podendo ser computado a partir de data anterior à denúncia ou queixa. (HC n. 891.104/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Desse modo, entre o recebimento da denúncia (05/06/2018) e a data da sentença condenatória (17/03/2022) não transcorreu período superior a quatro anos, sendo inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,

mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.